Tribunal: TJMT
Processo: 1019974-52.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019974-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MT ACO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 27.243.896/0001-96 (AGRAVANTE), MT CORTE E DOBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 39.821.062/0001-08 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por cooperadas em face de decisão que reconheceu a natureza de ato cooperativo dos contratos de Cédulas de Crédito Bancário firmados com cooperativa de crédito, excluindo referidos créditos dos efeitos da recuperação judicial, com fundamento no art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os créditos oriundos de operações financeiras formalizadas por Cédulas de Crédito Bancário entre cooperativa de crédito e seus cooperados configuram atos cooperativos e, por conseguinte, estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 6º, §13, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, exclui expressamente dos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos entre cooperativas e seus associados, conforme definição do art. 79 da Lei nº 5.764/1971.

O ato cooperativo, nos termos da legislação cooperativista, é aquele praticado entre cooperativa e cooperado com vistas à consecução dos objetivos sociais, sendo irrelevante a forma jurídica do contrato ou o uso de instrumentos típicos do mercado financeiro, como a Cédula de Crédito Bancário.

As cooperativas de crédito, embora atuem no mercado financeiro, são regidas por princípios mutualistas e não visam lucro, distinguindo-se das instituições financeiras empresariais e conferindo natureza peculiar às relações jurídicas firmadas com seus associados.

O simples fato de as operações envolverem encargos financeiros, como juros, não desnatura a natureza cooperativa da relação, uma vez que tais encargos visam à cobertura dos custos operacionais e à remuneração proporcional dos excedentes aos próprios cooperados.

O comportamento das agravantes, que aderiram à cooperativa e firmaram os contratos como associadas e posteriormente tentam desconstituir a natureza cooperativa da relação quando lhes convém, afronta o princípio da boa-fé objetiva, violando a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

A jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais reconhece a natureza extraconcursal dos créditos oriundos de atos cooperativos e reforça sua exclusão do regime da recuperação judicial, inclusive quando formalizados por instrumentos típicos do sistema financeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Créditos oriundos de contratos firmados entre cooperativa de crédito e seus associados, voltados à consecução dos objetivos sociais da entidade, configuram atos cooperativos nos termos do art. 79 da Lei nº 5.764/1971.

Créditos derivados de atos cooperativos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005.

A utilização de instrumentos financeiros típicos do mercado, como a Cédula de Crédito Bancário, não descaracteriza o ato cooperativo quando a operação for realizada no âmbito da relação associativa.

A tentativa de descaracterizar vínculo cooperativo por conveniência após usufruto dos benefícios associativos viola o princípio da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §13; Lei nº 5.764/1971, art. 79; CC, art. 422; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1.951.158/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25.10.2021;

STJ, REsp 2.127.647/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.05.2025;

TJSP, AI 2.235.693-61.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 17.02.2023;

TJMT, AI nº 1014480-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 24.07.2025.

R E L A T Ó R I O

AI 1019974-52.2025.8.11.0000.

Agravante (s)
: MT CORTE E DOBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, MT ACO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL.

Agravado (s)
: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MT AÇO LTDA - EPP e MT CORTE E DOBRA LTDA - EPP, ambas em Recuperação Judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1035302-30.2024.8.11.0041, que julgou procedente a impugnação apresentada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE/MT, determinando a exclusão do crédito da lista de credores da recuperação judicial.

Extrai-se dos autos que as agravantes ajuizaram pedido de Recuperação Judicial, registrado sob o nº 1046475-85.2023.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Após a apresentação da lista de credores pelas recuperandas e a fase administrativa de verificação de créditos, o Administrador Judicial apresentou sua relação de credores, na qual a agravada constava como credora do montante de R$ 230.511,00 (duzentos e trinta mil, quinhentos e onze reais), pertencente à classe quirografária.

Publicado o edital com a relação de credores, a agravada apresentou Impugnação de Crédito, alegando, em síntese, que os créditos deveriam ser excluídos do processo
recuperacional
por se
tratar
de ato cooperado das operações firmadas, com fundamento no art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005.

Em sede de contestação, as agravantes esclareceram que as operações financeiras celebradas com a cooperativa de crédito, quais sejam, Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo e Capital de Giro,
ostenta
m natureza de operação de mercado, descaracterizando-se o ato cooperativo.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a impugnação, determinando a exclusão do crédito da agravada da relação de credores, considerando a
extraconcursalidade
do ato cooperado.

Inconformadas, as agravantes
s
ustent
am
, em síntese, que os contratos que fundamentam a relação jurídica entre as partes consistem exclusivamente em atividade comercial como
instituição financeira exercida pela agravada, sendo, portanto, inaplicável a exclusão do crédito.

Argumentam que a cooperativa de crédito atua como um verdadeiro banco, colocando no mercado serviços de crédito e operações bancárias, inclusive através de concessão de crédito e negócios jurídicos com juros visando a obtenção de lucro, características inerentes à atividade bancária.

Aduzem que os contratos havidos com a credora representam a prestação de serviço bancário, ultrapassando qualquer essência do ato cooperativo propriamente dito, afastando-se os efeitos do dispositivo legal. Destacam que a Lei 5.764/71, em seu art. 79, faz objetiva distinção do significado de ato cooperativo, e que não é todo ato praticado pela cooperativa que será considerado como ato cooperativo, inclusive a legislação prevê os atos mercantis.

Sustentam que não há aplicabilidade àqueles créditos/operações oriundas de negócios jurídicos exclusivamente de caráter financeiro, a exemplo dos contratos de cédula de crédito bancário e demais contratos de crédito, suas modalidades e natureza. Citam jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que fixou o entendimento de que os créditos contratados com Cooperativas de Crédito não devem ser considerados como extraconcursais, considerando a natureza típica operacional.

Ao final, requerem a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a inaplicabilidade do art. 6º, §13, da Lei 11.101/05 no caso em tela, reconhecendo a
concursalidade
do crédito e determinando a manutenção do crédito da agravada na relação de credores, com valor de R$ 230.511,00 (duzentos e trinta mil, quinhentos e onze reais) e classe quirografária.

Em contrarrazões (ID 299198878), a
Cooperativa de Crédito

agravada defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a sentença agravada enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da natureza dos contratos firmados entre a cooperativa e as recuperandas, reconhecendo que os referidos contratos foram firmados no âmbito da atividade regular da cooperativa com associados e, portanto, configuram atos cooperativos que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

Sustenta que o artigo 6º, §13, da Lei 11.101/2005 é cristalino ao dizer que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764/71. Argumenta que a razão de existir do art. 6º, §13, da Lei 11.101/05 é justamente preservar a natureza mutualista do cooperativismo, e que a inadmissão de tais créditos no processo
recuperacional
visa evitar o colapso do sistema cooperativo, que é estruturado em solidariedade entre seus membros.

Afirma que há inequívoca relação cooperativa entre as partes, po
rque
a agravada celebrou contratos com as agravantes na condição de cooperadas, sendo esta condição expressamente reconhecida pelas próprias agravantes ao aderirem ao quadro social da cooperativa como requisito contratual.

Alega que a conduta das agravantes é contraditória, pois primeiro aderiram voluntariamente ao quadro social da cooperativa, se beneficiaram do acesso a crédito com base nessa condição e apenas agora, quando lhes convém, tentam desconfigurar o vínculo cooperativo, o que viola o princípio da boa-fé objetiva e consubstancia comportamento contraditório.

Ao final, requer que o recurso não seja conhecido ou, se conhecido, que seja integralmente improvido, mantendo-se a decisão agravada que reconheceu a natureza de ato cooperativo e, por conseguinte, excluiu o crédito da agravada do processo de recuperação judicial, nos termos do artigo 6º, §13, da Lei 11.101/05. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado nesta fase recursal.

A d. Procuradoria
-
Geral de Justiça (
ID 306251880
)
, opinou pelo
des
provimento do recurso, sustentando que os atos cooperativos praticados entre a cooperativa e seus associados possuem natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial. Argumenta que, com o advento da Lei nº 14.112/2020, que alterou a Lei nº 11.101/2005, restou consignado expressamente no artigo 6º, §13, que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados.

Destaca que as Cooperativas não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro Nacional, já que, apesar de intermediar obtenção ou aplicação de recursos, possuem discrepâncias pontuais quando comparadas às outras instituições, como bancos, especialmente com relação à ausência de finalidade lucrativa, possibilidade de rateio de perdas ou prejuízos, dos lucros e participação ativa dos associados. Afirma que há uma relação jurídica preestabelecida entre cooperativa e associado no objetivo social do Estatuto Social, com atributos próprios, que não deixa de ser um ato cooperativo ao singelo argumento de se tratar de uma operação financeira.

Ressalta que inexiste no ordenamento jurídico em vigência qualquer previsão legal que preceitue que as operações intermediadas por Cooperativas perdem a natureza de atos cooperativos prevista no caput do art. 79 da Lei nº 5.764/1971 pelo simples fato de ser uma operação financeira ou ainda por existir a oferta dos mesmos bens ou serviços, tais como empréstimos e cheques especiais, no mercado. Cita jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que corrobora esse entendimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares,

A
controvérsia cinge-se em definir se os créditos decorrentes de operações financeiras realizadas entre a cooperativa de crédito e seus cooperados, materializadas por meio de Cédulas de Crédito Bancário, configuram atos cooperativos e, por conseguinte, se estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005.

O dispositivo legal em comento, incluído pela Lei nº 14.112/2020, estabelece expressamente que:

"Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...)

§13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica."

Por sua vez, o art. 79 da Lei nº 5.764/71 conceitua os atos cooperativos da seguinte forma:

"Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria."

A questão central, portanto, reside em determinar se as operações financeiras realizadas entre a cooperativa de crédito e seus cooperados, materializadas por meio de Cédulas de Crédito Bancário, configuram atos cooperativos na forma do art. 79 da Lei nº 5.764/71 ou se, como sustentam as agravantes, tais operações possuem natureza de operação de mercado, descaracterizando-se o ato cooperativo.

Para a adequada solução da controvérsia, faz-se necessário compreender a natureza jurídica das cooperativas de crédito e suas peculiaridades em relação às demais instituições financeiras.

As cooperativas de crédito são instituições financeiras constituídas sob a forma de sociedades cooperativas, tendo por objeto a prestação de serviços financeiros aos seus associados, como concessão de crédito, captação de depósitos à vista e a prazo, prestação de serviços de cobrança, de custódia, de recebimentos e pagamentos por conta de terceiros, entre outros, atuando no mercado financeiro, porém com características próprias que as distinguem das demais instituições financeiras.

A principal distinção reside no fato de que as cooperativas de crédito não visam ao lucro, mas sim ao atendimento das necessidades financeiras de seus associados, que são, ao mesmo tempo, donos e usuários da instituição. Essa característica é fundamental para a compreensão da natureza dos atos praticados pelas cooperativas de crédito com seus associados.

O sistema cooperativo baseia-se nos princípios da mutualidade, da solidariedade e da gestão democrática, onde os associados contribuem equitativamente para o capital da cooperativa e participam ativamente na formulação de suas políticas e na tomada de decisões. Os eventuais excedentes ou sobras são distribuídos entre os associados na proporção de suas operações com a cooperativa, e não em função do capital investido, como ocorre nas sociedades empresárias.

Nesse contexto, as operações financeiras realizadas entre a cooperativa de crédito e seus associados, ainda que formalizadas por meio de instrumentos típicos do mercado financeiro, como as Cédulas de Crédito Bancário, não perdem sua natureza de atos cooperativos, desde que praticadas para a consecução dos objetivos sociais da cooperativa.

O fato de a cooperativa de crédito utilizar instrumentos jurídicos semelhantes aos utilizados pelas demais instituições financeiras não desnatura o ato cooperativo, po
rque
o que caracteriza este não é a forma jurídica adotada, mas sim a relação subjacente entre a cooperativa e seus associados, voltada à consecução dos objetivos sociais da entidade.

No caso em análise, as agravantes, na condição de associadas da cooperativa de crédito, contrataram operações de crédito formalizadas por meio de Cédulas de Crédito Bancário
que
, embora formalizadas por instrumentos típicos do mercado financeiro, foram realizadas no âmbito da relação associativa entre as agravantes e a cooperativa, visando atender às necessidades financeiras daquelas e, ao mesmo tempo, cumprir os objetivos sociais desta.

As agravantes argumentam que as operações financeiras celebradas com a cooperativa de crédito possuem natureza de operação de mercado, descaracterizando-se o ato cooperativo, pois a cooperativa atuaria como um verdadeiro banco, colocando no mercado serviços de crédito e operações bancárias, inclusive através de concessão de crédito e negócios jurídicos com juros visando a obtenção de lucro.

Contudo, tal argumento não se sustenta. O fato de a cooperativa de crédito atuar no mercado financeiro, oferecendo produtos e serviços semelhantes aos oferecidos pelos bancos, não desnatura sua condição de cooperativa nem transforma os atos praticados com seus associados em meras operações de mercado.

A cobrança de juros nas operações de crédito realizadas pela cooperativa não visa à obtenção de lucro, mas sim à remuneração do capital e à cobertura dos custos operacionais da entidade. Os eventuais excedentes ou sobras são distribuídos entre os associados na proporção de suas operações com a cooperativa, o que evidencia a ausência de finalidade lucrativa.

Ademais, a relação entre a cooperativa e seus associados é regida pelo estatuto social e pelos princípios cooperativistas, e não pelas regras de mercado. Os associados, ao aderirem à cooperativa, submetem-se a um conjunto de direitos e obrigações que transcendem a mera relação contratual típica das operações de mercado.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 79 da Lei nº 5.764/71, ao estabelecer que "
o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria"
, não exclui a possibilidade de a cooperativa realizar operações financeiras com seus associados, mas sim ressalta a natureza peculiar dessas operações, que não se confundem com as operações de mercado típicas das sociedades empresárias.

A jurisprudência acerca da questão:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO. EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, determinou a restituição à parte devedora de bem dado em garantia fiduciária, sob fundamento de sua essencialidade, conforme decisão do juízo da recuperação judicial. II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o juízo da ação de busca e apreensão poderia determinar a restituição de bem essencial à atividade empresarial com base em decisão do juízo da recuperação; e (
ii
) saber se os créditos oriundos de atos cooperativos se submetem aos efeitos da recuperação judicial. II. Razões de decidir
.
3. O crédito em debate decorre de relação jurídica firmada entre cooperativa de crédito e seus cooperados, em consonância com os objetivos sociais da entidade, configurando ato cooperativo nos termos do art. 79 da L. nº 5.764/1971. 4. A L. nº 11.101/2005, em seu art. 6º, §13, exclui expressamente os créditos derivados de atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial, ainda que garantidos por alienação fiduciária. 5. A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece a natureza extraconcursal desses créditos, reforçando a exclusão de sua submissão ao concurso de credores. 6. A decisão agravada afronta a delimitação legal da competência do juízo da recuperação judicial ao determinar a restituição do bem, usurpando atribuição que lhe é exclusiva. 7. A manutenção da restrição imposta compromete a eficácia do direito de crédito titularizado por cooperativa, em prejuízo ao equilíbrio interno e à função social do modelo

m
utualista.I
V
.
Dispositivo e tese. Recurso

p
rovido.Tes
e

de julgamento “1. Os créditos oriundos de atos cooperativos firmados entre cooperativa de crédito e seus associados não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, §13, da L. nº 11.101/2005. 2. É vedado ao juízo da ação de busca e apreensão ordenar a restituição de bem essencial à atividade do devedor, garantido por alienação fiduciária, sem provocação e autorização expressa do juízo da recuperação”. Dispositivos relevantes citados L. nº 11.101/2005,

a
rt
s
.
6º, §13, e 49, §3º; L. nº 5.764/1971,

a
rt
s
.
3º, 21, 79 e

8
9.Jurisprudênci
a

relevante citada: STJ, REsp 1.141.219/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 03.04.2014; STJ, REsp 2.091.441/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas

C
uev
a
,
3ª Turma, j. 20.05.2025; TJSP, AI 2.235.693-61.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 17.02.2023.
(N.U 1015728-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025,

P
ublicad
o

no DJE 08/08/2025)

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXCLUSÃO DO QUADRO DE CREDORES. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que julgou improcedente incidente de impugnação de crédito, no bojo do processo de recuperação judicial de Ubiraci Oliveira de Sousa. A cooperativa alegou que os créditos objeto da impugnação decorrem de atos cooperativos típicos, praticados com associado, razão pela qual não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os créditos detidos pela cooperativa agravante, oriundos de Cédulas de Crédito Bancário firmadas com cooperado, caracterizam-se como atos cooperativos típicos e, portanto, devem ser considerados extraconcursais, excluindo-se do regime da recuperação judicial.

II. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. O art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, dispõe que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos entre sociedades cooperativas e seus cooperados, conforme definição do art. 79 da Lei nº 5.764/1971.4. A definição legal de ato cooperativo (art. 79 da Lei nº 5.764/1971) exige relação entre cooperativa e associado, voltada à consecução dos objetivos sociais da entidade, sendo irrelevante a forma do instrumento utilizado ou a presença de encargos financeiros.5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, no caso das cooperativas de crédito, a concessão de empréstimos, a administração de conta corrente e demais serviços financeiros realizados com cooperados caracterizam-se como atos cooperativos, afastando a natureza mercantil das operações (
AgInt
no REsp 1.951.158/CE).6. No caso concreto, restou comprovado que os contratos firmados entre a cooperativa e o agravado foram celebrados como associado da cooperativa, com objeto compatível com os objetivos sociais da entidade e finalidades mutualistas, o que configura a natureza cooperativa da relação jurídica.7. A utilização de cédulas de crédito bancário não descaracteriza, por si só, a essência cooperativa da operação, tampouco transmuta a relação em operação de mercado, conforme entendimento dos tribunais pátrios (TJMT, TJSP, TJMG e TJRS).8. A norma do art. 6º, § 13, da LRF, por possuir natureza material de eficácia contínua, possui aplicação imediata após a vigência da Lei nº 14.112/2020, sendo irrelevante a data de celebração dos contratos, conforme precedentes do STJ (REsp 2.127.647/SP).IV. DISPOSITIVO E TESE
.
9. Recurso provido.
T
ese de julgamento:

Créditos oriundos de contratos celebrados entre cooperativas de crédito e seus associados, voltados à consecução dos objetivos sociais da entidade, caracterizam-se como atos cooperativos nos termos do art. 79 da Lei nº 5.764/1971.

2.
Os créditos decorrentes de atos cooperativos típicos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005.

3. A utilização de instrumentos financeiros, como Cédulas de Crédito Bancário, não desnatura a essência cooperativa da relação quando praticada no âmbito da associação entre cooperativa e cooperado.

A Lei nº 14.112/2020 aplica-se aos processos de recuperação judicial ajuizados após sua vigência, mesmo que os contratos tenham sido celebrados anteriormente
.
D
ispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 13; Lei nº 5.764/1971, art. 79; CF/1988, art. 174, § 2º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.951.158/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25.10.2021; STJ, REsp 2.127.647/SP; TJMT,
AgInt
nº 1012251-79.2025.8.11.0000, j. 14.06.2025; TJ-SP, AI nº 2269561-59.2024.8.26.0000, j. 15.12.2024; TJ-MG, AI nº 1.0000.23.313150-7/001, j. 03.07.2024; TJ-RS, AI nº 5372933-94.2023.8.21.7000, j. 27.06.2024.
”
(
N.U 1014480-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025)
(grifei)

Portanto, as operações financeiras realizadas entre a cooperativa de crédito e seus associados, ainda que formalizadas por meio de Cédulas de Crédito Bancário, configuram atos cooperativos na forma do art. 79 da Lei nº 5.764/71 e, por conseguinte, estão excluídas dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005.

Ressalte-se que a exclusão dos créditos decorrentes de atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial visa preservar a natureza mutualista do cooperativismo e evitar o colapso do sistema cooperativo, que é estruturado em solidariedade entre seus membros. Permitir a submissão desses créditos à recuperação judicial geraria grave insegurança jurídica e risco sistêmico para as cooperativas de crédito, comprometendo sua capacidade de atender às necessidades financeiras de seus associados.

Ademais, como bem pontuado pela agravada, a conduta das agravantes revela-se contraditória, po
rque
primeiro aderiram voluntariamente ao quadro social da cooperativa, se beneficiaram do acesso a crédito com base nessa condição e apenas agora, quando lhes convém, tentam desconfigurar o vínculo cooperativo. Tal comportamento viola o princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, e configura

venire
contra
factum

proprium
,
vedado pelo ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão agravada que reconheceu a natureza de ato cooperativo e, por conseguinte, excluiu o crédito da agravada do processo de recuperação judicial, nos termos do artigo 6º, §13, da Lei 11.101/05.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da agravada em 5% (cinco por cento) sobre o valor já fixado na origem, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025